Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015093-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON DE JESUS - CPF: 502.375.191-00 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEITON GONCALVES PIAU - CPF: 667.533.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO LIBANIO DUARTE JUNIOR - CPF: 049.013.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JUSSARA GONCALVES DE JESUS - CPF: 811.623.831-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA [ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06 E ARTIGOS 147 DO CP] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VIABILIDADE

– 1. CRIME DO ART.24-A DA LEI 11.340/06 – APELADO QUE MESMO CIENTIFICADO DA DECISÃO DE NÃO APROXIMAR-SE DA OFENDIDA

E/OU FREQUENTAR A CASA, ASSIM O FEZ – APROXIMAÇÃO EXPRESSAMENTE DESAUTORIZADA PELA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTE DE MINHA RELATORIA [AP. N.1002407-06.2020.8.11.0025] – 2.

DELITO DE AMEAÇA – INVIABILIADADE – DELITO QUE EXIGE A DISPOSIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MAL FUTURO – SITUAÇÃO

DESCRITA NA DENÚNCIA QUE CONSTITUI O CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
EM
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
(ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL) – INTELIGÊNCIA DO ART.617 DO CPP – APLICAÇÃO DA ‘
EMENDATIO
LIBELLI’ – ART. 383 DO CPP –
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
–

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO
–

NECESSÁRIA PROTEÇÃO À VÍTIMA MULHER – CONDENAÇÃO

QUE SE IMPÕE – 3.

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.14 DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o Juízo de segundo grau proceda a
emendatio
libelli, prevista no art. 383, do CPP, sendo-lhe vedado, apenas, a reformatio in pejus em casos de recurso exclusivo da defesa.

Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a
palavra
da
vítima
assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela.

“Demonstrado que a
vítima
não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de
Descumprimento
de
Medidas

Protetivas
de Urgência (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).” (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”

Imperiosa a condenação do acusado de pagar indenização decorrente de
violência

doméstica
, tendo em vista que o pedido foi expressamente formulado pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal no 1015093-91.2023.8.11.0003 julgou improcedente a denúncia e absolveu
EDMILSON DE JESUS
com fulcro no Artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal
. (Sentença- Id.177993792)

Irresignado, o
Parquet

pede o conhecimento e provimento do recurso de apelação para condenar o recorrido nos arts. 69 e 147 do CP e no art. 24-A, da Lei 11340/0,6 e na reparação civil pelos danos morais e materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id.170146185-fls.16/24).

Nas contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 177993802)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 183592683)

Sumário: Apelação criminal – Descumprimento de medida protetiva e ameaça em âmbito doméstico – Sentença absolutória – Irresignação Ministerial: – Pleito condenatório nos exatos termos da denúncia – Procedência – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Palavra da vítima que possui maior relevância probatória, inclusive, quando harmônico com as demais provas dos autos – Pelo PROVIMENTO do apelo.
É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que absolveu

EDMILSON DE JESUS
,
com fulcro no artigo 386, inc. III e VII, do Código de Processo Penal

Presentes as condições e os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia, em síntese: (Id. 177993754)

“porque em 12/06/2023, por volta das 20h45min, na Rua Sebastiana Maria de Jesus, 58, Bairro Jardim Morada dos Bandeirantes, em Rondonópolis/MT, com atos e ações, descumpriu decisão judicial que deferiram medidas protetivas de urgência no processo 1006119-65.2023.8.11.0003 desta vara especializada; e, com consciência e vontade, com uma faca, palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Maria Jussara Gonçalves de Jesus, conforme BO 2023.163643, declarações da vítima e representação criminal. Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 20 anos e tiveram 3 filhos. Consta que o denunciado foi citado das medidas protetivas do processo 1006119-65.2023.8.11.0003 dessa vara especializada em 16/03/2023.

No dia, hora e local dos fatos, descumprindo as medidas protetivas de urgência, o denunciado entrou na garagem da residência com o automóvel dele, a vítima e os filhos estavam jantando em uma mesa, ele empurrou a mesa com o carro e os pressionou contra a parede da casa. Em seguida, o denunciado entrou na cozinha da casa, pegou uma faca e disse que iria abrir a boca da vítima e arrancar a língua dela para fora. O denunciado foi desarmado pelo filho. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos. O Ministério Público denuncia Edmilson de Jesus como incurso nos art. 69, 147, ambos do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06.”

Pretende o Recorrente Ministério Público a reforma da sentença, objetivando a condenação do recorrido [Edmilson de Jesus] nos termos da denúncia, sustentando haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a consubstanciar uma condenação.

Para a melhor analise, transcrevo a sentença que absolveu o recorrido nos seguintes termos: (Id.177993792)

“... Passo a decidir. Não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a instrução processual, com respeito ao parecer emanado pela digna Promotora de Justiça, este Juízo entende que os fatos ali descritos não foram comprovados. Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado no tocante ao crime de ameaça. Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, também não há que se falar em condenação, pois, de tudo o que extraído durante a instrução criminal, nota-se que acusado e vítima, ao tempo do ocorrido, estavam coabitando na mesma residência.

Conforme se observa, a vítima, ouvida em Juízo, declarou que: Que o acusado voltou a beber e lhe agredir e por isso precisou pedir medida protetiva; Que o acusado falou que lhe mataria; Que o acusado estava bêbado; Que, em doze de junho, o acusado chegou em casa, pediu comida,
enquanto pediu que ele esperasse fora de casa
, momento em que o acusado tentou lhe esfaquear pelas costas; Que o acusado já tinha medidas protetivas contra ele; Que o acusado entrou com o carro dentro da casa e bateu na depoente e em seu filho; Que o acusado, ao ver que não conseguiu, tentou dar ré; Que o acusado prensou a depoente e seu filho contra a parede com o carro; Que ficaram presos entre o carro e a mesa;
Que se machucou apenas nos dois joelhos;
Que o acusado tentou dar a ré para chocar o carro contra a depoente e seu filho novamente;
Que o acusado disse que ia lhe matar; Que o acusado falou que lhe mataria e lhe cortaria em pedaços
; Que tem medo de quando o acusado sair;
Que possui medo do acusado;
Que quando o acusado está de folga,
pula a grade da casa e pede para entrar; Que o acusado está ficando em um salão no Jardim Liberdade
.

No entanto, ao ser ouvido, também em Juízo, o filho da vítima, Pedro Henrique Gonçalves, prestou suas declarações, no seguinte sentido: Que seu pai ia de intruso em sua casa; Que o acusado pegou uma faca e quando ele virou, o depoente puxou; Que o acusado fazia ameaça com a faca; Que não sabe o que o acusado faria com a faca; Que enrolou o pano na mão para puxar a faca da mão do acusado; Que a faca era um pouco maior, mas não tão grande; Que o acusado lhe falou que era para devolver a faca, mas saiu correndo com ela na mão; Que o acusado estava um pouco bravo com o depoente; Que não escutou se o acusado disse que lhe bateria; Que depois que aconteceu isso, foram para fora comer com seu irmão e sua mãe, momento em que o acusado jogou o carro em cima de todos; Que o carro espremeu sua mãe contra a parede; Que seu irmão afastou a mesa com a mão e foi até o carro; Que acha que foi a vizinha quem chamou a polícia; Que não escutou o acusado dizendo que faria mal a sua mãe; Que, quando veem o acusado caído na rua, o levam para casa;

Por sua vez, o interrogatório do acusado foi realizado nesta oportunidade, tendo o mesmo declarado que: Que é casado; Que é mestre de obras; Que foi preso por conta de discussão; Que faz uso de bebida alcoólica; Que estava bêbado quando foi preso; Que não faz uso de substâncias entorpecentes; Que não falou que mataria a vítima; Que a vítima foi ao seu salão, passaram no mercado, e foi levar a vítima em casa; Que não ameaçou matar a vítima e arrancar a língua dela; Que o filho mente induzido pela mãe; Que não prensou a vítima e seu filho com o carro; Que foi preso porque a vítima chamou a polícia para lhe prender; Que não sabe qual a intenção da vítima; Que lembra o que aconteceu no dia; Que a vítima foi em seu salão; Que a vítima falou para que passassem para pegar algumas coisas no mercado; Que a vítima escolheu flores e o interrogando pagou; Que não prensou ninguém na parede com o carro, apenas entrou na casa; Que estava morando com a vítima; Que nem sabia da medida protetiva; Que no salão mencionado ficam suas ferramentas de trabalho, pois o interrogando é mestre de obras; Que os filhos da vítima são seus filhos; Que estava morando junto com a vítima; Que ficaram separados pOr volta de treze anos atrás; Que não sabe dizer as segundas intenções da vítima, mas talvez ela quisesse lhe tirar de dentro de casa; Que ela estava procurando um jeito de lhe tirar da casa; Que não estava com faca; Que o filho está sendo induzido pela mãe ao dar o depoimento; Que o carro que dirige é seu; Que não utilizou o carro para prensar a vítima e o filho contra a parede; Que a vítima não pediu para que saísse da casa; Que a vítima não pediu para se separar; Que, no dia dos fatos, estava no seu salão, estava selecionando audiências para uma obra em uma fazenda, e a vítima lhe ligou para que a levasse para casa; Que ficou aguardando a vítima no salão, que é perto da escola em que a ofendida trabalha; Que passaram no mercado para comprar comida; Que não fica caído na rua; Que jamais faria mal a ninguém, muito menos à mãe de seus filhos; Que a vítima lhe quer colocar no fundo do poço; Que não vai procurar a vítima; Que não bateu com carro em ninguém; Que em sua opinião, já está separado da vítima, apenas precisa regularizar a situação; Que apenas deseja que a vítima seja feliz.

Ademais, ainda durante o interrogatório do réu, por diversa vezes ele argumentou que não praticou os ilícitos descritos na denúncia, e, ao informar não saber o motivo da raiva da ofendida, afirmou que nunca mais manterá contato com a mesma, ao passo em que ainda requereu, do Juízo, medidas protetivas contra ela.

Portanto, apesar de a vítima afirmar que foi ameaçada, esta magistrada, ainda que atenta à dimensão do entrevero havido entre ela e acusado, bem como à relevância da palavra da mesma em crimes desta natureza, não pôde chegar, ausente de dúvidas, à conclusão de que o acusado tenha praticado o delito de ameaça, pois o acusado negou que tenha incorrido em tal ilícito.

O menor Pedro Henrique, que presenciou os fatos, também foi categórico em seu depoimento ao alegar que não viu ou ouviu seu pai ameaçando alguém no dia dos fatos. Quanto à violação de medidas protetivas, após ouvidos os envolvidos e analisadas as provas colhidas dos autos, observa-se que a vítima e o acusado estavam convivendo juntos à época dos fatos. Nesse sentido, o filho do casal, Pedro Henrique corroborou à versão apresentada pelo acusado, afirmando que, quando encontrava ele “caído” na rua, o levava para a residência. Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto aos fatos, em tese criminosos que lhe foram atribuídos na presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente e considerando-se a inexistência de descumprimento de medidas protetivas, eis que o réu e a vítima estavam convivendo maritalmente. Por tais razões, bem como as que foram mencionadas no parecer do digno Advogado em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Pois bem. Ressalto que a condenação no delito do art.24-A da lei 11.340/06 é medida que se impõe no caso,
máxime
porque, é solar nos autos que o recorrido, embora esporadicamente se dirigisse até a casa vítima, esta, por clemência, lhe dava algum suporte de cunho alimentar, contudo,
contra a vontade da mesma
, tanto o é que a vítima
o advertiu
conforme disse em juízo o seguinte:

“
Vítima: Ele chegou em casa.
Ele pediu para eu dar comida para ele. Eu falei,
você tem medida protetiva. Eu falei fica lá fora
. Nesse intervalo ele entrou, pegou uma faca e veio para me esfaquear pelas costas. O Pedro viu, pulou, enrolou um pano de prato na mão e tomou a faca dele. Aí, nós sentado na mesa jantando, ele falou que ia embora, eu sentado na mesa junto com Júlio Cesar, outro de menor, com 17 anos, o Pedro e eu. Foi quando ele veio com o carro, entrou e bateu ne nós. Aí os vizinhos foram e chamaram a polícia.

Juíza: ele entrou com o carro dentro da casa?

Vítima: entrou dentro de casa com o carro. Minha garagem estava aberta.

Juíza: ele entrou com tudo.

Vítima: Ele entrou com tudo.

Juíza: quando ele entrou com o carro ele espremeu vocês na parede?

Vítima: na parede. O Júlio ficou preso de um lado, eu fiquei preso do outro lado e o Pedro ficou na frente (...) nós ficamos presos entre o carro e a parede (...) o Júlio Cesar conseguiu empurrar a mesa e retirar ele do carro (...) ele falou que ia me matar (...) eu tenho medo dele.

Juíza: Ele pegou a faca aonde?

Vítima: Ele pegou em casa. A faca estava embaixo de uma camisa dele (...) eu não vi ele pegando a faca.”

Acerca da validade da palavra da vítima nos ensina o mestre Mirabete:

"Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria

“Nas infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, a
palavra
da
vítima
assume especial relevo no contexto probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova como no caso em tela.”

(N.U 0004172-09.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Importa ressaltar, que em certa passagem do depoimento do menor Pedro Henrique Gonçalves (filho da vítima e do recorrido) em que este, confirma a assistência que era dada ao recorrido, por comiseração, em vista da condição que por vezes apresentava:
[Excertos da sentença-Id.177993792]

“...Que, quando veem o acusado caído na rua, o levam para casa;”(Sic.)

Constato também o
laudo psicossocial
subscrito pela Psicóloga Rafaela Alves Scaramal [CRP-18/3232] e Assistente Social Vanderléia Quilante [CRESS/MT 1871], que traz informações prestadas pela vítima sobre os fatos (Id.177993790).

Consta, ainda, que em sede extrajudicial o recorrido disse que tinha conhecimento das medidas contra si decretadas (Id.177993728-fl.03), contudo, em juízo, mudou a versão dizendo desconhecê-las, oportunidade em que negou a pratica do crime.

Dispõe o art. 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos."

Da leitura do dispositivo e do que foi contextualizado acima, tenho que o apelado descumpriu medidas protetivas que determinavam que se abstivesse de manter contato com a vítima.

Assim, a propósito é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA

PROTETIVA
DE
URGÊNCIA
(ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006) - PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO NO REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA E ADMISSÃO DO RECORRENTE - RÉU QUE MESMO CIENTIFICADO DA DECISÃO DE NÃO APROXIMAR-SE DA EX-CONVIVENTE E/OU FREQUENTAR A CASA, ASSIM O FEZ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o objeto jurídico do tipo é o cumprimento das
medidas

protetivas
de
urgência
, sendo o sujeito passivo primeiramente a Administração da Justiça, e secundariamente a proteção da vítima. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a manutenção da condenação do réu, nos termos da exordial acusatória, é
medida
que se impõe”. (N.U 1002407-06.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“[...]
demonstrado que a
vítima
não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de
Descumprimento
de
Medidas

Protetivas
de Urgência
(art. 24-A da Lei no. 11.340/2006).”

(N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Nestes termos, a condenação no delito do art.24-A da lei 11.340/06, comporta amparo.

Avançando no tema, quanto ao crime de ameaça, a vítima manifestou pelo desejo de representar em sede extrajudicial (ID.177993724): “
que, a declarante deseja representar criminalmente pelo crime de ameaça em desfavor de seu ex-convivnete edmilson de jesus
”(Sic.). Aliado, ao termo de representação criminal no. 2023.16.233987, encartado no Id.177993725.

Contudo, cediço que a doutrina dispõe que o crime de ameaça se trata de uma
intimidação de mal futuro,
de modo que a denúncia ressoa incongruente neste aspecto. Assim, transcrevo a doutrina de Guilherme Nucci,
in
Manual de Direito Penal, pag.957,
in verbis
:

“Ameaçar
significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de
mal futuro, ainda que próximo
. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um
“
mal injusto e grave
”
. Não vemos cabimento em aceitar que a ameaça diga respeito a mal atual, pois isso não passa do início da execução de um crime.[...]

Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito da pessoa
–
que, de fato, não há durante uma contenda
–
, como se pode chamar de ameaça o anúncio de mal imediato? Durante uma discussão, alguém toma às mãos uma faca e diz que vai
“
furar
”
o oponente... Seria ameaça ou tentativa de lesão corporal? Cremos ser um ato preparatório ou executório, conforme o caso, do delito de lesão corporal (não havendo, naturalmente, a intenção homicida, que configuraria tentativa de homicídio).”

Neste entendimento, registro que os fatos apresentados nestes autos são graves e merecem a resposta estatal adequada para o que se apresenta.

Dispõe o art.617, do CPP:

“Art. 617.
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”(Negritpu-se)

Em síntese, o art.383 do Código de Processo Penal trata-se da hipótese de dar nova definição jurídica do fato, desde que a imputação formulada na denúncia comporte, bem como se encontre respaldo na prova dos autos. De modo que, constato campo de aplicabilidade para a aplicação da
emendatio libelli
.

Com efeito, a doutrina de Norberto Avena
in
Processo Penal, 15a Edição, revista e atualizada, Ed. Método, pág.2099 dispõe que:

“...É por meio da
emendatio
e da
mutatio
que o juiz, ao sentenciar, atribui ao fato descrito uma capitulação (artigo) distinta daquela originariamente incorporada à denúncia ou à queixa. Diferem-se, contudo, as duas hipóteses pelo fato de que, enquanto na
emendatio libelli
esta definição jurídica diversa não decorre do reconhecimento de circunstâncias das quais o réu não se tenha defendido, na
mutatio libelli
ocorre exatamente o contrário, isto é, o juiz
acrescenta
ao fato descrito circunstâncias ou elementos que, por não integrarem a descrição realizada na peça vestibular, não foram objeto de defesa no curso normal da marcha processual.”

Neste diapasão, o estudo do vertido instituto está relacionado a dois princípios básicos em matéria de sentença penal, qual seja, o
princípio da consubstanciação
, do
qual o réu defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação; e, o
princípio da correlação
.

Assim, o aresto de minha relatoria:

“É perfeitamente possível que o Juízo de segundo grau proceda a
emendatio
libelli, prevista no art. 383, do CPP, sendo-lhe vedado, apenas, a reformatio in pejus em casos de recurso exclusivo da defesa. Além disso, não há ofensa aos princípios da Correlação, Contraditório e Ampla Defesa, se, para a condenação do réu em capitulação diversa daquela que lhe foi imputada na denúncia, o Juízo ad quem se manteve restrito aos fatos narrados na exordial acusatória, até mesmo porque, é com base neles que o réu se defende, não na tipificação jurídica que lhe é dada.

(N.U 1022091-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Desse modo, a condenação do recorrido nas sanções do art.129, §9o, do Código Penal é medida que se impõe.

Assim, dispõe:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (...)".

A vítima, disse em juízo que em razão dos fatos se machucou nos dois joelhos.

Neste particular, para a comprovação da existência de
lesões
corporais, facilmente aferíveis sem que se requeira maiores qualificações técnicas, não se faz indispensável a realização de
prova

pericial
, a qual pode ser
suprida
por outros meios de
prova
, inclusive a
testemunhal
, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

Assim, a conduta prevista no referido artigo tipifica a violência praticada pelo recorrido foi apta a incidir no delito em questão.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente para o
delito do art. 24-A da lei 11.340/06
:

1a fase – Partindo da pena contida no preceito primário para o delito, e sem circunstâncias judiciais do art.59 do CP a serem negativadas nesta fase, estabeleço a pena base 03 (três) meses de detenção;

2a fase – Sem agravantes ou atenuantes mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção;

3a fase – Ausente causas de aumento ou diminuição da pena,

fixo-a, portanto, em 03 (três) meses de detenção, da qual torno definitiva.

Para o delito do Art. 129, §9 do CP:

1a fase – Partindo da pena contida no preceito primário par o crime, e sem circunstâncias judiciais do art.59 do CP a serem valoradas, estabeleço a pena base em 03 (três) meses de detenção;

2a fase – Sem agravantes ou atenuantes mantenho a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção;

3a fase – Ausente causas de aumento ou diminuição da pena,

fixo-a, portanto, em 03 (três) meses de detenção, da qual torno definitiva.

Por força do concurso material, totaliza-se a pena final em 06 (seis) meses de detenção.

Fixo o regime aberto para a

execução da pena a teor do art.33, §2o, ‘c’ do Código Penal.

Condeno o recorrido nos danos sofridos pela vítima, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrentes do injusto penal a teor do enunciado Orientativo no.14, do TJMT e do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, assim assentado:

“
Nos casos de
violência
contra a mulher praticados no âmbito
doméstico
e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO
, no sucessivo,

o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para condenar
Edmilson de Jesus em 06 (seis) meses de detenção no regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024